Tribunal: TJSP
Processo: 0003612-77.2016.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos vícios que autorizem o provimento do recurso – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Imunidade tributária recíproca à empresa pública que exerce atividade delegada para execução de serviços públicos – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos vícios que autorizem o provimento do recurso – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Imunidade tributária recíproca à empresa pública que exerce atividade delegada para execução de serviços públicos – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.